Tribunal: TJES
Processo: 5007437-06.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007437-06.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDA ALMEIDA CHAVES DE MIRANDA
RECORRIDO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 13.12.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007437-06.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
ZILDA ALMEIDA CHAVES DE MIRANDA

RECORRIDO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

RELATORA: DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, NA HIPÓTESE, DADA A NEGATIVA DE ASSINATURA DO CONTRATO E DE INDÍCIOS DE QUE HOUVE A CONTRATAÇÃO, UMA VEZ QUE HÁ DOCUMENTO A DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA RECORRENTE E A SIMILARIDADE DA REAL ASSINATURA DA AUTORA COM A QUE CONSTA NO CONTRATO, O QUE ENSEJA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA, ESTA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Concedo à Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que, aparentemente, hipossuficiente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, relata a parte autora de que foi vítima de fraude na contratação de empréstimo bancário junto à recorrida.

O juízo a quo acolheu a preliminar de incompetência do juizado especial cível para a solução da demanda, em razão da necessidade de dilação probatória incompatível com o rito dos juizados.

De fato, entendo acertada a decisão do magistrado sentenciante.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora recebeu valores da recorrida, negando, contudo, que tenha celebrado contrato de empréstimo, de modo que é necessária a realização de perícia grafotécnica a demonstrar se a assinatura do contrato lhe pertence ou não. Ademais, dada a similaridade de sua assinatura com a que consta no instrumento contratual, imprescindível a realização de perícia grafotécnica para resolução da lide.

Assim, considerando que a prova pericial em comento não é compatível com o rito dos juizados especiais, coaduno com o acolhimento da incompetência, tal como pronunciada pelo juízo a quo.

ISTO POSTO, com base na fundamentação exposta, conheço do recurso
e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o ato sentencial.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.